Tribunal: STJ
Processo: 1506750-56.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970963 - SP (2025
/0223874-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: IGOR DE SOUSA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA -
SP331553
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL
REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a condenação por roubo
majorado, reconhecendo a legalidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil
Municipal, com fundamento na situação de flagrante delito e na posse de bens subtraídos
da vítima.
2. O embargante alegou contradição no julgado, argumentando que o roubo ocorreu sete
dias antes da abordagem, o que afastaria a justa causa para a busca pessoal e a prisão
em flagrante, além de caracterizar atividade investigativa típica dos órgãos de polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado ao considerar
legítima a busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, com base na posse de
bens subtraídos da vítima, mesmo que o roubo tenha ocorrido dias antes da abordagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica no
caso concreto.
5. Não há similitude fática entre o caso dos autos e o acórdão paradigma indicado pelo
embargante.
6. A abordagem realizada pela Guarda Municipal foi justificada por fundadas razões,
considerando que o acusado estava na posse de bens da vítima, subtraídos dias antes, o
que configurou situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA52694969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: cd401e01-8468-4245-be89-83eecfcc7564

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
inviável sua utilização para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A abordagem e busca pessoal realizadas por guardas municipais
são legítimas quando há fundadas razões que configurem situação de flagrante delito,
2.
mesmo que o crime tenha ocorrido dias antes.
Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 619;
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/11/2025
25/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: cd401e01-8468-4245-be89-83eecfcc7564

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970963 - SP (2025
/0223874-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: IGOR DE SOUSA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA -
SP331553
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL
REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a condenação por roubo
majorado, reconhecendo a legalidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil
Municipal, com fundamento na situação de flagrante delito e na posse de bens subtraídos
da vítima.
2. O embargante alegou contradição no julgado, argumentando que o roubo ocorreu sete
dias antes da abordagem, o que afastaria a justa causa para a busca pessoal e a prisão
em flagrante, além de caracterizar atividade investigativa típica dos órgãos de polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado ao considerar
legítima a busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, com base na posse de
bens subtraídos da vítima, mesmo que o roubo tenha ocorrido dias antes da abordagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51600343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/10/2025 11:16:56
Código de Controle do Documento: 1941606a-125b-4d0a-bba5-452a57de67ba

4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica no
caso concreto.
5. Não há similitude fática entre o caso dos autos e o acórdão paradigma indicado pelo
embargante.
6. A abordagem realizada pela Guarda Municipal foi justificada por fundadas razões,
considerando que o acusado estava na posse de bens da vítima, subtraídos dias antes, o
que configurou situação de flagrante delito.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
inviável sua utilização para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A abordagem e busca pessoal realizadas por guardas municipais
são legítimas quando há fundadas razões que configurem situação de flagrante delito,
2.
mesmo que o crime tenha ocorrido dias antes.
Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 619;
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ao acórdão
Igor de Sousa
que negou provimento ao agravo regimental por ele manejado (fls. 469/473).
Em suas razões (fls. 480/484), o embargante aponta contradição no julgado,
visto que a situação que se apontou como flagrante se referiu a roubo ocorrido sete dias
antes da abordagem, o que afastaria a justa causa na abordagem do acusado.
Sendo assim, requereu fosse sanado o vício, esclarecida a contradição,
concedendo efeito modificativo ao julgado, reconhecendo-se que a busca pessoal
realizada pela Guarda Municipal deu-se em típica atividade investigativa e ostensiva dos
órgãos de polícia, visto não haver situação de flagrância delitiva, tampouco existência de
fundadas suspeitas prevista no
do CPP.
art. 244
Documento eletrônico VDA51600343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/10/2025 11:16:56
Código de Controle do Documento: 1941606a-125b-4d0a-bba5-452a57de67ba

É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o
do CPP, os embargos de declaração prestam-se a
art. 619
sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
Não há similitude fática entre o caso dos autos e o acórdão paradigma
indicado.
No caso dos autos, na abordagem realizada pela guarda municipal, foram
apreendidos em poder do acusado o capacete, a jaqueta e a bota de borracha da
vítima, consoante firmado pelo Tribunal de origem em acórdão (fl. 245), o que
justificou a prisão em flagrante delito.
Sendo assim, a abordagem não foi resultado de atividade típica investigativa,
mas de fundadas razões, o que ensejou inclusive a prisão em flagrante, em razão de o
acusado estar de posse de bens da vítima, subtraídos dias antes.
Na verdade, o que se pretende, com os aclaratórios, é tão somente a
rediscussão da causa, inviável nesta sede.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51600343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/10/2025 11:16:56
Código de Controle do Documento: 1941606a-125b-4d0a-bba5-452a57de67ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.970.963 / SP
Número Registro: 2025/0223874-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15067505620238260577 2023000504
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGOR DE SOUSA
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IGOR DE SOUSA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52623829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: ad39907f-7380-49df-82e3-96d45891c62e

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: ad39907f-7380-49df-82e3-96d45891c62e